Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-07.2025.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000564-07.2025.8.05.0144 Origem do Processo: Comarca de Jitaúna Apelante: Clislane Santos Martins Advogados: João Paulo Machado Rodrigues Cardoso (OAB/MG 96.006) Guilherme Pereira da Fonseca (OAB/MG 170.180) Expedito Evaristo Alves Netto (OAB/MG 212.974) Rafael Rodrigues Campos Oliveira (OAB/MG 231.002) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Larissa Avelar e Santos Procuradora de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Clislane Santos Martins contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, placa OWV-7I33, apreendido durante o cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de seu companheiro, investigado por suposta liderança regional em organização criminosa Comando Vermelho. A recorrente sustenta a ilegalidade da apreensão, ausência de autorização judicial específica, inexistência de vínculo do bem com os fatos investigados e comprovação de sua propriedade e origem lícita, pleiteando a restituição do bem. A decisão recorrida manteve a apreensão ao fundamento de que o bem ainda interessa à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, especialmente quanto à ausência de interesse do objeto para a instrução criminal e à comprovação inequívoca da licitude de sua origem, bem como se a apreensão do veículo ocorreu de forma ilegal. III. Razões de decidir 3. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, quais sejam: comprovação da propriedade ou posse legítima, ausência de interesse do bem para o processo e inexistência de possibilidade de perdimento. 4. No caso, os elementos dos autos indicam que o veículo foi apreendido em contexto de investigação envolvendo organização criminosa, havendo indícios de sua utilização como instrumento de apoio às atividades ilícitas, o que justifica sua manutenção sob custódia estatal. 5. A apreensão do bem encontra respaldo nos arts. 240 e 302 do CPP, tendo sido realizada com base em informações de inteligência e em situação que evidenciava justa causa para a atuação estatal, não se configurando ilegalidade ou arbitrariedade. 6. A mera titularidade formal do bem em nome da recorrente, por si só, não afasta a necessidade de apuração acerca de sua eventual utilização em contexto delitivo, especialmente diante de indícios concretos de vinculação aos fatos investigados. 7. Persistindo dúvida razoável acerca da destinação do bem e evidenciado seu potencial interesse probatório ou para eventual perdimento, impõe-se a manutenção da apreensão até o término da instrução criminal. 8. A jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios orienta que a restituição de bens apreendidos é medida excepcional quando ainda subsiste interesse à persecução penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido no curso da persecução penal exige a demonstração cumulativa da licitude da origem, da titularidade e da ausência de interesse do bem para o processo. 2. Havendo indícios de utilização do bem como instrumento de atividade criminosa e persistindo interesse à instrução, impõe-se a manutenção da apreensão até a conclusão da ação penal.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 240 e 302. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Criminal 0020529-58.2024.8.06.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 800564-07.2025.8.05.0144, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer o apelo e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]